Tribunal: TJMT
Processo: 1019753-06.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019753-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ORLANDO PERES RUBIO - CPF: 143.837.729-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO VIA AR. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação ordinária, deferiu
a
tutela de urgência para suspender os efeitos do
Termo de Embargo n. 20044598 e do Processo Administrativo n. 219687/2020,
com fundamento na ausência de contraditório e ampla defesa no
feito
administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, diante da tentativa insuficiente de notificação
direta
do autuado antes d
e sua
intimação por edital; e (
ii
) se a decisão que suspendeu os efeitos do
s termos administrativos
deve ser mantida ou reformada.

III. Razões de decidir

3. A tentativa única de citação via AR, devolvida por endereço insuficiente, não esgotou as possibilidades de notificação
prévias à

intimação editalícia, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, especialmente quando
observado
que o endereço do autuado estava atualizado
junto ao cadastro do órgão ambiental.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido
.

Tese de julgamento:
“
1.

A ausência de esgotamento das tentativas de notificação postal
/direta
invalida a intimação editalícia
imediata, por ofensa a
o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 4º
; Código Ambiental Estadual de Mato Grosso, artigo 121, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 0003852-73.2010.4.01.3603, Rel. Des. Hércules
Fajoses
, 7ª Turma, j. 24.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da ação ordinária nº 1008362-31.2024.8.11.0040, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 20044598 e do processo administrativo n. 219687/2020, nos seguintes termos:

“
Neste diapasão, há plausabilidade do direito invocado, ao passo que segundo se extrai dos documentos amealhados aos autos, a carta de aviso de recebimento que tinha o fito de abrir o contraditório no feito administrativo sequer chegou a ser enviada ao endereço de destino, antes da intimação por edital, de forma que em tese, em nível de cognição sumária, a conduta da administração não atingiu o objetivo do fito da norma (consistente em garantir o contraditório através de uma válida tentativa de intimação da parte).

Por outro lado, em que pese se tratar de valor módico a multa, fato é que o perigo da demora reside na desproporcional interdição de toda a propriedade (objeção da atividade econômica) em virtude do possível desmate irregular de menos de 0,5% do imóvel rural.

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para SUSPENDER a cobrança, assim como o embargo de toda a área, até o trânsito em julgado da presente e/ou ulterior decisão do Poder Judiciário”.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo ao processamento do feito, ante a Resolução TJ-MT/OE Nº 02 de 28 de março de 2019, que estabelece a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Sustenta que a atividade de desmate irregular justifica o embargo contestado, conforme a legislação ambiental aplicável (LCE n. 38/1995 e Decreto Estadual n. 1.986/2013)

Fundamenta pela validade da citação editalícia realizada, considerando que o Auto de Infração n. 20043619 foi lavrado e encaminhado via aviso de recebimento (AR) no endereço do Agravado. Entretanto, a correspondência foi devolvida pelos Correios sem recebimento, pelo motivo “Endereço insuficiente” (id. 160332630 - Pág. 14) sendo então, realizada a “cientificação editalícia do autuado” (id. 160332630 - Págs. 18).

Com esses fundamentos
,

pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso
, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a
decisão recorrida,
nos termos alinhados em suas razões.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 228516677).

O
A
gravado
apresentou contrarrazões (Id.
227728685
)
,

pugnando

pelo desprovimento do recurso.
Preliminarmente, defendeu a competência de julgamento do feito pela Vara Cível da Comarca de Sorriso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
ela não intervenção aos autos

(Id.
232007188
)
.

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(Id.
227477174)
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da ação ordinária nº 1008362-31.2024.8.11.0040, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 20044598 e do processo administrativo n. 219687/2020, nos seguintes termos:

“Neste diapasão, há plausabilidade do direito invocado, ao passo que segundo se extrai dos documentos amealhados aos autos, a carta de aviso de recebimento que tinha o fito de abrir o contraditório no feito administrativo sequer chegou a ser enviada ao endereço de destino, antes da intimação por edital, de forma que em tese, em nível de cognição sumária, a conduta da administração não atingiu o objetivo do fito da norma (consistente em garantir o contraditório através de uma válida tentativa de intimação da parte).

Por outro lado, em que pese se tratar de valor módico a multa, fato é que o perigo da demora reside na desproporcional interdição de toda a propriedade (objeção da atividade econômica) em virtude do possível desmate irregular de menos de 0,5% do imóvel rural.

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para SUSPENDER a cobrança, assim como o embargo de toda a área, até o trânsito em julgado da presente e/ou ulterior decisão do Poder Judiciário”.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que,
em origem,
trata-se
d
e ação anulatória proposta por Orlando Peres Rubio
em face d
o Estado de Mato Grosso
, objetiva
ndo
,
liminarmente, a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n.º 219687/2020 e da Decisão Administrativa 338/SGPA/SEMA/2021, referente ao Auto de Infração n.º 20043619 e Termo de Embargo n.º 20044598,
lavrados pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(SEMA).

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de origem (Id. 160494216), decisão da qual se insurge o Estado de Mato Grosso através do presente recurso.

De preâmbulo, passo à análise da preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso.

DA INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO JUÍZO

No caso em apreço,

o
Agravante

arguiu, preliminarmente, não competir ao Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso processar e julgar o feito, posto que, da análise da Resolução
TJ-MT/OE
n
º 02
/2019
, há de se concluir que a competência recai sobre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida arguição suscitada, que não prospera.

Da Resolução
TJ-MT/OE
n.º
02/2019
, extrai-se que
compete à Vara Especializada do Meio Ambiente
:

“
Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência
” [
g.n
]
.

O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, principalmente porque a Resolução estabelece claramente que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

A VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do Juízo de S
orriso
para processar e julgar este caso, muito menos que se trata de uma incompetência absoluta.

É de se registrar que a presente resolução do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal.

Assim, afasto a preliminar de incompetência absoluta do Juízo.

DO MÉRITO

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
agravo de instrumento
não merece provimento, como passo a pontuar.

Cumpre-me salientar que o direito fundamental ao devido processo legal previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal proporciona às partes a defesa dos seus interesses, e ao juiz os instrumentos necessários para a busca da verdade real, sem lesão aos direitos individuais dos litigantes.

A garantia do devido processo legal não se esgota na observância da fórmula legal para a tramitação do processo. Abrange outras categorias fundamentais como a garantia do juiz natural (art. 5º, XXXVII, da CF) e do juiz competente (inciso LIII do art. 5º da CF), a garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF), de ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5º da CF) e a fundamentação de todas as decisões (inciso IX do art. 93 da CF).

Assim, o pleno exercício do contraditório somente se consubstancia no processo se a parte for devidamente comunicada de todos os atos processuais e a ela for aberta a oportunidade de reação como forma de garantir a sua participação na defesa de seus interesses em juízo. Colhe nesse sentido a preciosa lição de Nelson Nery Jr (1996, p. 133):

"Por contraditório
deve
entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos."

A mesma concepção é estendida aos procedimentos administrativos. A Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao versar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

A respeito das intimações em procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT):

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I

-
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se
a
autoria desconhecida.

§ 4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração.

§ 7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR”.

Ao tema,
o artigo 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95 (Código Ambiental Estadual de Mato Grosso) prevê
:

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

[...]

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á,
sucessivamente
, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”
[
g.n
].

In
casu
, sucede que houve tentativa única de citação do autuado via AR, em 23.10.2020, devolvido por “endereço insuficiente”, sem indicações de que o endereço buscado foi provido pelo banco de dados do órgão ambiental, de repartição pública alternativa ou outro.

Tampouco constam informações de diligência por novos endereços, ao modo que a Administração Pública procedeu à imediata intimação editalícia
, via Diário Oficial, em 19.11.2020.

Após imputada revelia ao autuado, foi publicada a decisão administrativa (Decisão Administrativa 338/SGPA/SEMA/2021) na data de 09.06.2021, no Diário Oficial de nº 28.015,
que:
homol
ogou
o Auto de Infração nº 20043619/2020;
aplicou
multa no importe de R$ 1.946,00 e
determinou a manutenção do Termo de Embargo nº 20044598/2020.

Isto posto, conclui-se que o Agravante ainda não estava autorizado a realizar, ao tempo, a notificação por edital, haja vista não terem sido esgotadas todas as tentativas para notificar o autuado por meio postal, e, tendo agido dessa forma, malferiu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF). Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EDITAL FIXADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E DIVULGADO EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte possui precedente jurisprudencial no sentido de que: (...)
A intimação por edital é uma forma excepcional de comunicação de atos, constituindo ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, a notificação para apresentação de alegações finais no processo administrativo para apuração de infração ambiental, realizada unicamente por meio de edital fixado na sede administrativa do Ibama e publicada no sítio eletrônico da autarquia,
nos moldes em que prevê o art. 122 do Decreto n. 6.514/2008, havendo de ser observado, no caso, o disposto na Lei n. 9.784/1999, que, regulamentando o processo administrativo,
dispõe que a intimação se dará por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, admitindo-se a intimação por meio de publicação oficial apenas no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido
(TRF-1, MAS 00075887420114013600, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 de 30/03/2016). 2.
No caso, constata-se que o exequente procedeu a notificação em endereço diverso do informado pelo devedor, circunstância que inviabiliza a realização de notificação por edital, tendo em vista a necessidade de se assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88
. 3. Aplica-se precedente jurisprudencial desta Corte: (...) Este egrégio Tribunal reconhece que: [...]
A falta de notificação do início do procedimento administrativo e do auto de infração no endereço atualizado fornecido para fins cadastrais na Secretaria da Receita Federal impediu o impetrante de regularmente efetuar a sua defesa, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.
(AMS 0002014-49.2006.4.01.3502, Juiz Federal Cleberson José Rocha (
Conv
), Oitava Turma, e-DJF1 27/05/2011 pág. 688).
(AC
0003852-73.2010.4.01.3603. Rel. Desembargador Federal Hercules
Fajoses
, Sétima Turma, julgado em 24/08/2021) 4. Apelação não provida (TRF-1 - AC: 10089514820214013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 7ª Turma, Data de Publicação:
PJe
04/04/2023 PAG
PJe
04/04/2023) [
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E FREQUÊNCIA EM CURSO DE RECICLAGEM.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO E DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO IMPETRANTE.
DEVOLUÇÃO PELOS MOTIVOS "NÃO PROCURADO"
E "DESCONHECIDO".
SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, DESDE LOGO, A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS NÃO ESGOTADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA (TJ-SC - APL: 51013734220218240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Público) [
g.n
].

No mais, demonstrou o
Agravado

na peça exordial
, bem como em sede de contrarrazões no presente recurso, que
mesmo perante o sistema da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA)
-

o SIGA,
seu endereço se
encontra
devidamente atualizado e completo
, não podendo este ser prejudicado pela falta de diligências que competem à Administração Pública na localização
de seus cadastrados.

Importa frisar que a matéria aqui deliberada não discute o mérito administrativo ou a veracidade do ato fiscalizatório realizado, pois, conforme pontuado pelo Agravante, “a atividade de desmate irregular justifica o embargo contestado, conforme a legislação ambiental aplicável (LCE n. 38/1995 e Decreto Estadual n. 1.986/2013)”. Contudo, subsiste vício preliminar quanto ao rito do devido processo legal e aos princípios basilares da ampla defesa, nos termos anteriormente expostos, pelo que entendo por acertada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
,
para manter
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024